Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726722-92.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. EMBARGADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (25/1/23 a 1/2/23) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Esclareço ao embargante, por oportuno, que em julgamento de embargos de declaração não é cabível sustentação oral, conforme disciplina do art. 110, inc. II, do RITJDFT. P. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora